Tribunal: TJDFT
Processo: 0701057-35.2025.8.07.9000
Órgão julgador: VERA ANDRIGHI
Órgão colegiado: 6a Turma Cível
Data de publicação: 2025-05-09

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO DA UNIÃO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS 6a Turma Cível Gabinete da Desembargadora Vera Andrighi AGRAVO INTERNO CÍVEL (1208) 0701057-35.2025.8.07.9000 AGRAVANTE: QUEBEC RESIDENCE E MALL AGRAVADO: ROBERTO DE SOUZA CRUZ DESPACHO Ao agravado, no prazo legal, sobre o agravo interno, art. 1.021, §2o, do CPC. Brasília - DF, 5 de maio de 2025 VERA ANDRIGHI Desembargadora